Tribunal: TJSP
Processo: 2117420-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2117420-94.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante MARIA INES RIBEIRO DE CARVALHO, é embargado MUNICÍPIO
DE GUARARAPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117420-94.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30872
2
VOTO N°: 30.872
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2117420-94.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: GUARARAPES
EMBARGANTE: MARIA INES RIBEIRO DE CARVALHO.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARARAPES
Embargos de declaração. Fixação de honorários
advocatícios na fase recursal. Omissão. Inteligência
do artigo 85, §§1o, 2o e 8o do Código de Processo Civil.
Embargos acolhidos.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 28/30 com denúncia de omissão, pois não fixados honorários
sucumbenciais, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Recurso bem processado, com manifestação do embargado
pela rejeição ou consideração os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na
fixação e observância do § 3o do art. 85 do CPC (págs. 9/12).
É o Relatório.
Houve, de fato, a omissão apontada, pois na forma do artigo
85, parágrafo1o do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor e são devidos honorários advocatícios a
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente.
Isso realçado, extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fincas no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, houve sucumbência do
autor, a resultar ser impositiva fixação da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117420-94.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30872
3
Assim, considerados valor atribuído à causa (R$ 393.681,04)
e os critérios descritos no § 2o do artigo 85 (grau de zelo do profissional, lugar de
prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço), de rigor a equitativa fixação dos
honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil Reais).
Anoto, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Acolho os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator